Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes e a inexigibilidade das cobranças decorrente dele, bem como condenar a ré a restituir ao autor R$ 7.519,05 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Além disso, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente sustenta que o objeto do contrato é lícito e que os serviços foram prestados, havendo comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, bem como que todas as informações foram passadas de forma clara. Requer a procedência do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Sobressai dos autos que a parte ré/recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado.
V. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou a renegociação junto a instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava do contrato (ID 50322709 - pág. 3), denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento de veículo do autor. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé em relação entre o autor e o banco, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.
VI. Diante da nulidade do contrato e da ausência de informações claras acerca dos riscos do negócio, do recebimento indevido dos valores desembolsados e o aproveitamento da condição de ignorância do consumidor caracterizam danos que transbordam o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral nos termos fixados na sentença. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1410709, 00185067520168070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Por fim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.